Tribunal: TJDFT
Processo: 0745976-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745976-48.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSEMEIRE ARAUJO DE ANDRADE EMBARGADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, §2 do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105), intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 30 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada